Tribunal: TJMT
Processo: 0011013-04.2011.8.11.0042
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011013-04.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CESAR CIRINO BATISTA - CPF: 004.381.801-35 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), COMISSAO DE FORMATURA DO 28 CURSO DE FORMACAO DE SOLDADO DA PM/MT (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 240, § 6o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ATIPICIDADE POR FURTO DE USO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES –ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – APLICAÇÃO AO CASO VERTENTE DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – CONTEXTO HARMÔNICO – APREENSÃO DA
RES
EM PODER DO APELANTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TESTEMUNHA QUE EVIDENCIOU O RÉU ESCONDER O DINHEIRO FURTADO – TESE ABOLUTÓRIA SEM SUPORTE NOS AUTOS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA PECULATO CULPOSOS – IMPROCEDÊNCIA – DOLO ESPECÍFICO DE FURTAR COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese, não restou demonstrado nenhum dos elementos caracterizadores do furto de uso, qual seja: a) deve ser algo momentâneo com rápida devolução da coisa; b) o bem deve ser devolvido de forma integral, sem danos e nas mesmas condições que se encontrava; c) devolução sem que a vítima perceba a falta do bem, impossível ao caso falar em absolvição por atipicidade da conduta.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que o depoimento da testemunha pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal, de modo que existindo provas suficientes para embasar a condenação, não há falar-se em
in dubio pro reo
.

Apreensão da
Res furtiva
em poder do agente no curso da rapina, é situação que faz gerar presunção de autoria, com a inversão do
onus probandi
, cumprindo ao flagrado o encargo de comprovar a licitude da posse, ônus do qual não se desincumbiu a contento.

O peculato culposo é um crime contra a Administração Pública, o sujeito ativo é negligente, ao não observar o dever de cuidado, em decorrência do que outrem, dolosamente, subtrai ou desvia o bem, ou se apropria dele, desta forma, a conduta do agente não se enquadra, uma vez que o mesmo agiu com dolo especifico de furtar coisa alheia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos de Ação Penal no 0011013-04.2011.8.11.0042 – Cód. 312594, que tramitou pelo Juízo da 11a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na qual
Cesar Cirino Batista
, condenado pelo art. 240, § 6o, inciso II, do Código Penal Militar, à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão, para ser cumprido inicialmente em regime aberto. (Sentença – Id. 83991093).

Inconformado com os termos da sentença, a recorrente interpôs recursos de apelação criminal. Em suas razões, requer a reforma da sentença condenatória, para que o réu seja absolvido por ausência de provas, nos termos do art. 409, alínea “c”, do CPPM, ou a aplicação do
in dubio pro reo
; subsidiariamente relata ter o apelante cometido o crime de furto de uso, bem como, pede a desclassificação para peculato culposo; por fim, pugna para que o réu possa responder o recurso em liberdade. (Id. 83991099)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 83991104)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Élio Américo
, manifestou-se desprovimento, assim si
ntetizando: (Id. 81836536)

“
Apelação Criminal
– Justiça Castrense – Furto Qualificado [art. 240, § 6o, inc. II, do Código Penal Militar] - sentença condenatória - irresignação defensiva – 1. Pretendida absolvição, ao argumento de ausência de provas - impossibilidade – provas seguras e concretas - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – 2. Requestada desclassificação para o crime de peculato culposo – inviabilidade – dolo específico de furtar – manutenção do decisum que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

RECORRER EM LIBERDADE.

Primeiramente, quanto ao pedido da defesa, para que o réu tenha o direito de recorrer em liberdade, cumpre esclarecer que o apelante foi posto em liberdade em 19 de julho de 2011 e, após esse fato não há nos autos nenhum mandado de prisão expedido, restando prejudicado a análise do pedido.

ABSOLVIÇÃO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou a acusada
Cesar Cirino Batista
, pelo art. 240, § 6o, inciso II, do Código Penal Militar, à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão, para ser cumprido inicialmente em regime aberto.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id. 83991073 – pág. 170/174)

“Depreende-se do caderno informativo que, no dia 12 de julho de 2011, por volta das 17h00, no Quartel do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças da PMMT, nesta cidade e comarca de Cuiabá, o denunciando AL SD PM CESAR GIRINO BATISTA, agindo mediante abuso de confiança, subtraiu para si a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), pertencente à Comissão de Formatura do 28° CFSd/2011.

Conforme apurado, o denunciando AL SD PM CESAR CIRINO BATISTA era presidente da comissão de formatura do 28° Curso de Formação de Soldados da PMMT/2011 e no dia do fato estava reunido com o AI Sd PM Willian, AI Sd PM Anailce e AI Sd PM Kelmes, membros da comissão de formatura, no Quartel do Centro de Formação e Aperfeiçomento de Praças da PMMT para prestação de contas e pagamento da 3° parcela no valor de R$ 30.000,00 a Claudeci dos Santos Barbosa (Foto Santos), referente ao contrato de serviços para a formatura.

Enquanto era feita a contagem do dinheiro arrecadado com a venda de uma rifa, o denunciando, aproveitando-se da confiança que lhe era depositada pela turma do 28° Curso de Formação de Soldados, por ser o respectivo presidente da comissão de formatura, e aproveitando-se também de um momento de descuido dos demais que se faziam presente, subtraiu para si a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), colocando as notas de R$ 50,00 e R$ 100,00 em seu bolso, e deixou o local em seguida.

No momento em que perceberam a falta do dinheiro todos os presentes se dispuseram a se submeter à revista pessoal, exceto o denunciando AL SD PM CESAR CIRINO BATISTA, que estava ausente.

Ao retornar à sala onde era feita a contagem do dinheiro o denunciando AL SD PM CESAR CIRINO BATISTA foi comunicado que fora percebida a falta do citado valor e que todos já tinha sido revistados, ocasião em que ele se recusou, alegando constrangimento e que tinha uma missão a cumprir por determinação do Tenente Botelho, e novamente deixou o recinto.

Pouco tempo depois a testemunha AI Sd PM Willian avistou o denunciando se deslocando ao Corpo de Alunos e viu-o colocando alguma coisa no armário ali existente.

Após esse fato o denunciando foi chamado na recepção e foi submetido a revista pessoal, nada sendo encontrado consigo.

Diante de tal fato a testemunha AI Sd PM Willian afirmou ter visto o denunciando colocando algo no armário e, em revista no local, foi encontrado o dinheiro subtraído”.

A materialidade está insculpida por meio do auto de prisão em flagrante (Id. 83991073 – pág. 186/187); fotocópias das cédulas (Id. 83991074 – pág. 47/52); relatório (Id. 83991075 – pág. 29/35), e todos os depoimentos colhido em ambas as fases.

A autoria, da mesma forma, restou apropriadamente comprovada através das provas amealhadas aos autos, vejamos os depoimentos colhidos:

O réu, em seu interrogatório, negou a autoria dos fatos, alegando que não tinha a intenção de subtrair o dinheiro, que acabou esquecendo o dinheiro em seu bolso, e que ao verificar que estava com a quantia, ficou em pânico, com medo de represálias em razão da disciplina militar, e errou somente em não ter informando do dinheiro que tinha esquecido em seu bolso, vejamos: (retirando das alegações finais da defesa)

“PERGUNTA: Você teve a intenção de praticar o furto, teve a intenção de pegar esse dinheiro pra você? [..]

RESPOSTA: Não, jamais tive intenção;

PERGUNTA: Você era há época dos fatos o Presidente da Comissão? [...]

RESPOSTA: Sim senhor;

PERGUNTA: Como disse o capitão Brito, de uma forma ou de outra, todo esse dinheiro estava sob sua responsabilidade final certo? [..]

RESPOSTA: Sim senhor;

PERGUNTA: Quem é que recebia o dinheiro naquele dia do Pelotão que você estava? [..]

RESPOSTA: do pelotão que eu estava era eu;

PERGUNTA: Naquele dia quanto é que você tinha de dinheiro com você antes de chegar lá no Comando da Polícia? [..]

RESPOSTA: No meu pelotão tinha 30 alunos era R$150,00 reais que tinham que pagar, porem nem todos pagaram, não lembro muito bem, mas eu devia ter uns R$5.000,00 reais comigo;

PERGUNTA: Desse dinheiro que você tinha, em torno de R$ 5.000,00 ou R$6.000,00 que estavam na sua posse, antes de chegar lá na Comissão, haveria a possibilidade de você desviar os R$1000,00 reais sem que a Comissão desse falta? [..]

RESPOSTA: Ah sim, com certeza;

PERGUNTA: Já haviam tido outras arrecadações além desta, quem era o gestor da conta? [..]

RESPOSTA: Sim, essa não foi a primeira, eu era o gestor da conta;

PERGUNTA: Então você tinha a gestão total de todo o dinheiro da conta? [..]

RESPOSTA: Sim, eu acho que entrava em torno cento e poucos mil reais por ai;

PERGUNTA: Desses cento e poucos mil sumiu algum mil reais dois mil reais? [..]

RESPOSTA: Nunca sumiu;

PERGUNTA: Então essa situação dos R$1000,00 reais que sumiram ali foi naquele momento só? [..]

RESPOSTA: Sim, somente naquele momento, não houve outra ocasião;

PERGUNTA: Pra esclarecer melhor, a contagem tinha sido feito lá em cima e separado em montes de R$1000,00 reais? [..]

RESPOSTA: Isso mesmo;

PERGUNTA: Nesta contagem faltou o valor de R$20,00 reais, e ai você como presidente pediu que fosse realizada nova contagem? [..]

RESPOSTA: Sim, isso mesmo;

PERGUNTA: Então se sumiu os R$1000,00 reais foi na segunda recontagem, digo um dos montes de dinheiro que estavam separados de mil em mil ? [..]

RESPOSTA: Sim, senhor;

PERGUNTA: Nesta momento da contagem dos montes de R$1000,00 reais o tenente chamou o senhor? [..]

RESPOSTA: Sim, isso mesmo, no momento da contagem eu devo ter me levantado e por descuido colocado o dinheiro no bolso”;

A testemunha Edson Wiliam de Arruda, um dos alunos Soldados integrantes da Comissão de Formatura, declarou que visualizou o réu guardando o dinheiro furtado no armário,
in verbis
: (Retirado das alegações finais do Ministério Público)

Testemunha: Da época. o que eu me recordo, foi feito um pedido pelo Cirino mesmo, de recolher o dinheiro de cada representante de cada pelotão, a quantia do pessoal que conseguiu efetuar o pagamento da parcela, do pagamento da formatura. (...) Após ter feito toda...passado o dinheiro pro senhor Santos, ficou faltando a quantia de mil reais. Nessa falta desses mil reais, que demos a falta, procuramos na sala, fizemos uma vistoria geral na sala. Posteriormente, o Cirino já havia saído da sala. Nessa conferência, ele saiu umas duas vezes da sala. (sic)

Promotor de Justiça: Isso lhe chamou a atenção? Essa saída dele na hora?

Testemunha: Na hora, não. Depois que sumiu o dinheiro, houve uma desconfiança.

Promotor de Justiça: Pelo que o senhor falou, ele saiu da sala depois de já ter apurado o sumiço dos mil reais. Confere essa minha afirmação?

Testemunha: Quando foi apurado o sumiço dos mil reais, ele tava fora da sala. Fizemos a revista entre nós.

Promotor de Justiça: Entre nós, quem?

Testemunha: Nós, que tava. Kelmes, Anailce, dos Santos e eu. Fizemos a vistoria na sala, todos aceitaram a revista, daí posteriormente ele chegou. Informamos a ele que tinha sumido a quantia de mil reais, né, tinha desaparecido, e ele negou a revista na hora.

Promotor de Justiça: Lembra-se da expressão dele, o que ele disse?

Testemunha: Que eu me recordo, ele falou que tava cumprindo uma missão. Cumprindo a missão, que sairia rápido, e que depois ia voltar, posteriormente ele iria voltar na sala. E dai ele foi até a sala da DIVA, onde tava o Tenente Botelho, na DIVA, que ele foi cumprir a missão lá com o Tenente, na hora do fato. Soldado Kelmes, ele ficou na porta aguardado, porém, o Subtenente Gabriel, ele chamou a gente, nó. Ele era comandante do nosso pelotão, ele chamou, fomos até ele, daí nesse momento eu vi o Cirino indo pro corpo de alunos, lá do CFAP lá. No momento que ele foi pro corpo de alunos, eu fui atrás, nesse momento eu vi ele, ele já tava dentro da sala, eu vi ele guardando o dinheiro dentro do POP, e colocando dentro do armário. (sic)

Promotor de Justiça: Manual do POP?

Testemunha: Manual do POP

Promotor de Justiça: Chegou a ver de onde que ele tirou o dinheiro, pra colocar?

Testemunha: Eu vi só na hora que ele depositou o dinheiro. (...) E dai eu sugeri a ele: -Vamos fazer a revista". Dai ele aceitou ser feita a revista, fomos pra recepção, fez a revista nele. E dai ele saiu, depois que foi feita a revista, ele saiu e foi direto pro corpo de alunos de novo. Dai o Subtenente Gabriel tava dentro da sala nesse momento, dai ele pediu pra entrar dentro da sala.o Subtenente negou a entrada dele. Daí posteriormente eu cheguei. pedi pra entrar dentro da sala, o Subtenente, ele era comandante do meu pelotão, aceitou a minha entrada, eu falei que tinha que falar com ele, ele falei pra ele que soube o fato, né, do sumiço dos mil reais, e que eu tinha visto o Cirino colocar dentro do livro POP. Dai, nesse momento a Gleiciannv, ela tava dentro da sala do corpo de alunos, e foi testemunha que encontrou os mil reais dentro do POP, tava dentro do armário. (sic)

Promotor de Justiça: Então, quando o senhor viu ele guardando dinheiro dentro do manual do POP, ele não viu que o senhor viu?

Testemunha: Não viu”.

Do mesmo modo, a testemunha Ilton Botelho da Costa Campos, ratificou seu depoimento prestado na Delegacia, afirmando:

“Promotor de Justiça: Assim o senhor prestou o depoimento. Confirma essa informação?

Testemunha: Confirmo sim.

Promotor de Justiça: Seria o soldado William que teria visto ele entrar no compartimento?

Testemunha: Sim. Eu me recordo, inclusive, que o William fazia parte dessa comissão.

Testemunha: Tudo isso que está informado ai, Excelência, é o que me foi relatado no momento do fato. O que eu presenciei, é que eu estava na DIVA, que é a Divisão Administrativa, me chamaram pra verificar o problema lá. Eu não me recordo quem foi me chamar, o Subtenente Gabriel vai saber informar exatamente quem. E eles me trouxeram essa narrativa na época e me mostraram: "Tenente, o dinheiro está aqui ó, no armário, nesse armário aqui". Me recordo que ele me passaram essa situação, tinha o dinheiro, o Cirino tava lá. Eu tinha essa narrativa, tinha o dinheiro lá, tava o Cirino, ai eu informei o Comando dessa situação e demos voz de prisão pro Cirino. (sic)

Por sua vez, as demais testemunhas ouvidas, relatam informações que incorporam as declarações prestadas pelas testemunhas transcritas acima, formando um conjunto de provas que demonstram a ocorrência do furto qualificado pelo apelante, que inclusive foi preso em flagrante, quando encontraram a quantia em dinheiro

As demais testemunhas trazidas pela defesa do réu, somente prestaram informações quanto a conduta do acusado, pois não estavam presentes no dia dos fatos, vejamos o depoimento da testemunha Messias Rocha de Oliveira, policial civil, que foi colega do apelante: (Retirado das alegações finais da defesa)

“PERGUNTA: Você tem conhecimento se o denunciado cometeu o ato ilícito do qual está sendo imputado? [...]

RESPOSTA: Não, éramos do mesmo pelotão de alunos do curso de formação, e que ao final do dia o Coronel informou a todos os alunos que o denunciado havia sido preso;

PERGUNTA: Você sabe me informar qual a função que acusado exercia a época dos fatos, se ele tinha acesso a arrecadação da comissão de festa? [...]

RESPOSTA: Tinha acesso sim, pois ele era o presidente da Comissão de Formatura;

PERGUNTA: Você sabe informar o quanto de valor era gerido por essa comissão? [...]

RESPOSTA: Então, não me lembro muito bem dos valores, mas a nossa turma era de aproximadamente 270 alunos e que era uma despesa total em torno de mil reais e alguma coisa por aluno que era pago dividido mês a mês, e ele não era o único responsável pela arrecadação mas passava por ele no final os valores arrecadados;

PERGUNTA: Sabe me informar sobre a vida pregressa de Cesar Cirino Batista, sobre sua índole? [...]

RESPOSTA: Até as época desses fatos não tenho nenhuma informação que o desabone;

PERGUNTA: O Senhor sabe precisar qual era o valor que foi subtraído naquele momento? [...]

RESPOSTA: O que eu ouvi dizer era que num primeiro momento havia a falta de R$50,00 reais e ai fizeram a recontagem e ai deu uma diferença muito maior”;

In casu
, ao que constata-se das provas colhidas, o apelante era na época dos fatos Presidente da Comissão de Formatura, e furtou a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) do dinheiro arrecadado.

Em suma, evidenciou-se que a Comissão no momento da contagem do dinheiro arrecadado para a Formatura, verificou que estava faltando o valor R$ 1.000,00 (mil reais), e diante do acontecido, todos os presentes se submeteram a realizar revista pessoal.

O réu, no momento que deram a falta do dinheiro, tinha saído da sala, e, portanto, não foi revistado na ocasião, todavia ao retornar, recusou a revista, relatando que tinha que cumprir uma missão e teria que sair e depois voltava.

Ato contínuo, no momento que o réu foi para o corpo de alunos, a testemunha Edson Wiliam de Arruda foi atrás, visualizou ele guardando o dinheiro dentro do POP, e colocando dentro do armário, após este comunicou ao Subtenente, assim, realizou-se a revista no armário e foi encontrado a quantia furtada.

Inicialmente, quanto a configuração de furto de uso, e a conduta do apelante ser atípica, é necessário frisar que para sua caracterização é fundamental a demonstração da ausência de vontade do agente em se apropriar da coisa, de subtrair o bem para si ou para outrem. Desta forma, se o agente subtraiu a coisa, mas com o intuito de devolvê-la a seu legítimo proprietário ou possuidor, ausente está a vontade de se apropriar exigida pela lei penal.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. FURTO DE USO. REQUISITOS NÃO CONSTATADOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOSE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O chamado furto de uso se caracteriza pela ausência de ânimo de permanecer na posse do bem subtraído, que se demonstra com a rápida, voluntária e integral restituição da coisa, antes que a vítima perceba a subtração do bem. 2. De acordo com os autos, não há elementos que apontem para a ausência de intenção de apossamento de finitivo do bem por parte do acusado, razão pela qual a condenação por furto foi mantida pelo Colegiado estadual. (...) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1175880/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 05/03/2018)

Na hipótese, não restou demonstrado nenhum dos elementos caracterizadores do furto de uso, qual seja: a) deve ser algo momentâneo com rápida devolução da coisa; b) o bem deve ser devolvido de forma integral, sem danos e nas mesmas condições que se encontrava; c) devolução sem que a vítima perceba a falta do bem.

Oportuno reforçar que “
a restituição da coisa subtraída, portanto depois do uso momentâneo, é elemento indispensável para a configuração do furto de uso. Mas não basta; deve ser imediata. Isso porque, se a coisa não foi imediatamente devolvida, demonstrará o ‘animus’ do agente em exercer qualidade de proprietário sobre a coisa, fato que caracteriza o furto propriamente dito...
” (Flávio Martins – Tratado de Direito Penal, parte Especial, vol. III. Saraiva, 2003, p. 61/63)

Assim, não verifica-se, no presente caso, a configuração de furto de uso, pois as evidências amealhadas apontam em outra direção, pois não houve devolução do valor subtraído, visto que o dinheiro só foi recuperado porque uma testemunha visualizou o réu guardando o dinheiro no armário, e assim, foi preso em flagrante.

Trata-se, portanto, de crime de ação múltipla alternativa, que se consuma com a realização de qualquer uma de suas ações nucleares. Contudo, como a prova da existência dos elementos subjetivos nem sempre é de fácil produção, utiliza-se normalmente como parâmetro para aferição do dolo o comportamento do réu e as circunstâncias em que o objeto foi adquirido, recebido, transportado, conduzido ou ocultado.

Como se sabe, a consumação desse tipo de crime ocorre com efetiva inversão da posse, ou seja, quando a
res furtiva
sai da esfera de proteção e disponibilidade do possuidor e passa para a do agente. Neste caso, o réu foi surpreendido pela testemunha Edson Wiliam de Arruda escondendo a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) dentro do armário, e o réu não conseguiu explicar devidamente o acontecido.

Com efeito, em que pese a pretextada ausência de provas aptas para embasar a condenação a que se escora o apelante, observo que o decreto singular encontra-se em perfeita consonância com o conjunto probatório colhido no decorrer da instrução processual e, bem assim, com o ordenamento jurídico pátrio, inexistindo dúvidas acerca da materialidade e autoria do delito a que fora sentenciado.

Neste contexto, não há como admitir a tese absolutória levantada pela defesa, pois, analisando o acervo probatório, não restam dúvidas de que o apelante praticou o delito que lhe é imputado, não tendo a defesa, em qualquer momento processual, feito prova de suas alegações a ponto de desconstituir o decreto condenatório. Ora, tendo sido o agente encontrado na posse da
res furtiva
, inverteu-se o ônus da prova, pelo que cabia exclusivamente à defesa, nos termos do art. 156 do CPP, apresentar justificativas plausíveis para o fato, o que não aconteceu.

Esse entendimento, bom que se diga, não afronta qualquer dispositivo de ordem constitucional ou legal, mormente porque, uma vez surpreendido o agente na posse de objeto recentemente subtraído, cumpre a ele justificar a origem do bem, porquanto, do contrário, verificadas as circunstâncias em que ocorrida a prisão, presume-se seja ele o autor da infração levada a efeito momentos antes. Assim, o entendimento jurisprudencial:

(...) A POSSE da RES FURTIVAE, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz pRESumir o dolo e inverte o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude do bem. (...) (N.U 0007861-46.2017.8.11.0006, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 18/10/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO ENCONTRADO NA
POSSE DA
RES
FURTIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE. QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS DEVIDAMENTE CONFIGURADA. LIAME SUBJETIVO. 1. Tendo sido o réu surpreendido na
posse da
Res
furtiva inverte-se o ônus da prova. 2. Não se incumbindo a Defesa de fazer qualquer prova de suas alegações, cujo ônus, por força do
artigo 156 do Código de Processo Penal
, era exclusivamente seu, prevalece a responsabilidade dos réus. 3. O reconhecimento, como uma extensão da prova testemunhal, é hábil à formação do livre convencimento motivado do julgador, ainda que se trate de reconhecimento fotográfico. 4. As formalidades previstas no
art. 226 do CPP
para reconhecimento de pessoas são meras recomendações legais. 5. Comprovada a participação de dois ou mais agentes, em liame subjetivo e unidade de desígnios, há de se prevalecer a incidência da qualificadora do concurso de pessoas. (TJMG; APCR 0805104-74.2013.8.13.0024; Belo Horizonte; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos; Julg. 03/07/2019; DJEMG 12/07/2019)

Em outras palavras, diante do conjunto probatório produzido nos autos a tese defensiva revela-se frágil, restando perfeitamente comprovado que a apelante, efetivamente, praticou o delito em questão.

Assim, diante do conjunto probatório produzido nos autos, resta perfeitamente comprovado que o apelante, efetivamente, praticou o delito em questão, isso significando dizer que não merece acolhimento sua irresignação visando ser absolvido do delito de furto qualificado, uma vez que suas alegações constam desamparadas de qualquer prova que a reforce, onde não apresentou justificativa plausível, portanto, não poderá servir como subterfúgio para sua absolvição, mormente se presentes elementos de prova corroborantes da tese acusatória.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA DA PENA. 1. MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. As provas existentes no caderno processual, consistentes nos relatos da vítima e do testemunho da policial que participou das investigações e da prisão do réu, são suficientes para o julgamento de procedência do pedido condenatório deduzido na denúncia. Versão defensiva isolada nos autos. A apreensão da res furtiva em poder do agente autoriza uma presunção de autoria e, por conseqüência, uma inversão do onus probandi, o que torna imprescindível para a defesa declinar justificativa plausível para a posse dos bens objetos da subtração, ônus do qual não se desincumbiu a contento. 2. FURTO. CONSUMAÇÃO. Segundo o entendimento desse Órgão Fracionário, a consumação do delito de furto, ocorre no momento em que o agente se torna possuidor da coisa móvel alheia subtraída, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima (teoria da apprehensio, também denominada de amotio). A consumação do crime de furto não se descaracteriza na hipótese de a coisa subtraída ser retomada em seguida. Apelo desprovido”.(Apelação Crime No 70061690749, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em 27/01/2016)

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – RES FURTIVA ENCONTRADA EM PODER DOS RÉUS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS AMPLAMENTE DEMONSTRADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos prestados por testemunhas aliados às circunstâncias fáticas, além de ter sido apreendida a res furtiva na posse dos réus, invertendo-se o ônus da prova, logo, cabe à defesa provar a licitude de sua conduta ou eventual boa-fé”. (N.U 0002070-34.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020)

Com efeito, tais fatos, ao serem perscrutados pelo Magistrado sentenciante, amealhas a um contexto de provas, objetivaram a condenação do recorrente nos termos estabelecidos, de modo que, o fato de o apelante negar a autoria do fato delituoso não tem força suficiente para eximi-la da culpa, sobretudo quando tal alegação vem despida de qualquer sustentação probatória e acompanhada de vasta prova que aponta em sentido contrário ao de sua alegação, portanto, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
perseguido pela defesa, bem como da insuficiência probatória, resta impossibilitado no presente caso.

Do mesmo modo, resta demonstrado a impossibilidade da desclassificação da conduta para o art. 303, §3o, do CPM (Peculato culposo).

Vejamos o que diz o artigo:

Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio:

(...)

§ 3o Se o funcionário ou o militar contribui culposamente para que outrem subtraia ou desvie o dinheiro, valor ou bem, ou dele se aproprie:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

Pois bem.

O peculato culposo é um crime contra a Administração Pública, o sujeito ativo é negligente, ao não observar o dever de cuidado, em decorrência do que outrem, dolosamente, subtrai ou desvia o bem, ou se apropria dele.

Desta forma, a conduta do agente não se enquadra no crime de peculato culposo, uma vez que o mesmo agiu com dolo especifico de furtar coisa alheia.

Por todo o exposto,
nego provimento
no recurso de apelação criminal interposto por
Cesar Cirino Batista
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021